Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 5.475/2015. NOVO VALOR. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI 6.618/2020. VIGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE. RE 729.107/DF – TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005.
1.1. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), entendeu pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
3. No caso em análise, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005 (antes da altaração promovida pela Lei 6.618/2020), considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorrido muito antes da entrada em vigor da Lei 6.618/2020, nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.